Tribunal: TJDFT
Processo: 0719225-32.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-03-25
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO. EMBARGOS DO DEVEDOR. EFEITO SUSPENSIVO. EXCEÇÃO À REGRA. QUESTÃO PREJUDICIAL. POSSIBILIDADE. DESPROVIDO. DECISÃO MANTIDA.

1. Verifica-se que o ordenamento processual vigente, considerando a possibilidade de decisões conflitantes ou em face da relação de conexão ou de dependência entre as ações, estabelece a possibilidade de que sejam julgadas pelo mesmo órgão julgador (Art. 55, § 1o, do CPC) ou ainda de suspensão de uma das ações no caso de prejudicialidade (Art. 313, V, do CPC).

2. No processo de execução, por força de expressa previsão legal (Art. 921, I, do CPC), e consequentemente nos embargos à execução, a prejudicialidade externa poderá ensejar a suspensão do processo. Contudo, não se trata de norma cogente, devendo o magistrado analisar em cada situação a efetiva circunstância e a necessidade ou não de suspensão da execução.

3. Compulsando os autos no 0709748-62.2018.8.07.0018, constato que já possui decisão saneadora estando prestes a ser sentenciado e, que pelo desenrolar dos fatos, existe sim a possibilidade de decisões conflitantes, não havendo prejuízo ao Agravante a suspensão da execução, tendo em vista que o executado deposita as parcelas em consignação. Está sendo discutido naqueles autos, além do pedido rescisório, a legitimidade para o recebimento dos valores pagos, o que afetaria sobremaneira o presente feito.

4. Entendo que a suspensão decorre não da concessão do efeito suspensivo aos embargos à execução, mas sim pelo fato de que o processo conexo aguarda julgamento.

5. Agravo desprovido. Decisão mantida.